Tribunal: STF
Processo: HC 72009
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL -
   RECURSOS EXCEPCIONAIS DESTITUÍDOS DE EFEITO SUSPENSIVO - PRISÃO
   CAUTELAR DO SENTENCIADO - POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL -
   MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - VALIDADE JURÍDICA - PEDIDO
   INDEFERIDO.
- O postulado constitucional da não-culpabilidade
   do réu, inscrito no art. 5º, LVII, da Lei Fundamental, não se
   qualifica como obstáculo jurídico à decretação da privação
   cautelar da liberdade do acusado.
A efetivação da prisão
   processual decorrente de sentença condenatória meramente
   recorrível não transgride o princípio constitucional da
   não-culpabilidade do réu, eis que, em tal hipótese, a privação da
   liberdade do sentenciado - por revestir-se de cautelaridade - não
   importa em execução definitiva da "sanctio juris".
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido
   de reconhecer a plena validade constitucional da motivação "per
   relationem". Em conseqüência, o acórdão do Tribunal, ao adotar os
   fundamentos de ordem fático-jurídica mencionados nas
   contra-razões recursais da Promotoria de Justiça - e ao
   invocá-los como expressa razão de decidir - revela-se fiel à
   exigência jurídico-constitucional de motivação que se impõe ao
   Poder Judiciário na formulação de seus atos decisórios.
   Precedentes.